Tribunal: STF
Processo: RE 107992
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-05-16
Data de publicação: 1986-05-16

Ementa:
RECURSO  EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO ACIDENTARIA. PRESCRIÇÃO. FALTA DE
PREQUESTIONAMENTO DOS DISPOSITIVOS, QUE SE TEM POR VIOLADOS.
SUMULAS 282 E 356. HIPÓTESE EM QUE NÃO ESTA CONFIGURADA
CONTRARIEDADE AS SULUMAS 230 E 443. RESURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO
CONHECIDO.